Tribunal: TJPA
Processo: 0809973-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809973-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

AGRAVADO: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

INTERESSADO: ELIAS SOARES CARNUT REGO, LUMA GRELLO REGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM PENSÃO ALIMENTÍCIA – INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 300, §3º DO CPC -
MANUTENÇÃO DO DECISUM -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, tratando-se de responsabilidade subjetiva, a eventual responsabilização da empresa ora requerida, pelo pagamento de pensão mensal a autora, deve ser submetida à respectiva instrução processual e à ampla defesa, isto é, regular dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão por ausência de indícios de probabilidade do direito.

2-Ademais, o art. 300, §3º do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o caso concreto, em que a verba requerida, por possuir caráter alimentar, se mostra irreversível não passível de restituição.

3- Desta feita, ante a ausência de indícios de probabilidade do direito e de perigo de irreversibilidade da medida requerida, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA e agravada ESC REGO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO EIRELI.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CUMULADO COM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (Proc. nº.: 0852260-58.2022.8.14.0301)
indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado em pensão mensal no valor equivalente a dois salários mínimos e meio, tendo como ora agravada
ESC REGO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO EIRELI.

Esclarece a agravante que seu marido Marcos Joel Rocha Teixeira faleceu em decorrência de um acidente de trânsito provocado pelo condutor de um veículo de propriedade da ré em maio de 2022, ressaltando que o falecimento de seu cônjuge causou instabilidade econômica e financeira a sua família, que por sua vez dependia integralmente do de cujus para o sustento, razão pela qual requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré pague alimentos provisórios no valor equivalente a dois salários mínimos e meio.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar, salientando ser fato incontroverso que o acidente de trânsito fora ocasionado por um automóvel pertencente à empresa agravada, inclusive, conduzido por um funcionário do seu quadro de colaboradores, restando, demonstrado, portanto, a verossimilhança das alegações.

Aduz que o Grupo de Empresas Esc Rego possui plenas condições e grande capacidade econômica para arcar com os gravíssimos prejuízos causados pelo seu funcionário, que agiu com imprudência e negligência utilizando veículo da firma.

Ressalta que o deferimento da tutela requerida não ocasionará perigo de irreversibilidade a uma empresa cujo capital financeiro é farto, até milionário, mas poderá prejudicar de forma grave o sustento de uma mãe e seus dois filhos, especialmente porque um possui transtorno do espectro do autismo e outro possui asma crônica (laudos anexados aos autos), cujos tratamentos e medicamentos precisam de pagamento mensal para não serem interrompidos.

Alega que o prejuízo na alimentação desta família e na manutenção da saúde dos dois pequenos não pode ser ignorada ou tratada como algo não prioritário neste momento.

Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar o decisum ora vergastado, concedendo-se a antecipação de tutela indevidamente negada pelo juízo de origem, para determinar o pagamento de dois salários mínimos e meio, a título de alimentos provisionais, para o sustento da Agravante (viúva) e seus dois filhos menores (sendo um deles pessoa com deficiência), a serem pagos até o julgamento final da lide.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Ausente pedido liminar, foi determinado a intimação da parte agravada e a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça (ID Nº. 10305194).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10978632), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 11559018).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autora, consubstanciado em pensão mensal no valor equivalente a dois salários mínimos e meio.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o marido da agravante, Marcos Joel Rocha Teixeira, faleceu em decorrência de um acidente de trânsito provocado pelo condutor de um veículo de propriedade da ré, em maio de 2022.

Nesse sentido, tratando-se de responsabilidade subjetiva, a eventual responsabilização da empresa ora requerida, pelo pagamento de pensão mensal a autora, deve ser submetida à respectiva instrução processual e à ampla defesa, isto é, regular dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão por ausência de indícios de probabilidade do direito.

Ademais, o art. 300, §3º do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o caso concreto, em que a verba requerida, por possuir caráter alimentar, se mostra irreversível não passível de restituição.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. REQUISITOS. ÔNUS DO REQUERENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. RISCO CONCRETO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). De qualquer sorte, será incabível, quando seus efeitos forem irreversíveis. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. 3.
Não evidenciada a probabilidade do direito da postulante, assim como demonstrado, no caso concreto, o risco dos efeitos da decisão serem irreversíveis, cabível a revogação da decisão liminar que concedeu a tutela provisória antecedente de urgência.
4. Submetido ao Colegiado a apreciação do mérito do agravo de instrumento, compreendendo, inclusive, a decisão que, ad referendum, concedeu efeito suspensivo ao recurso, resta prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(
Acórdão 1080094
, 07097121120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VEDAÇÃO DISPOSTA NO § 2º DO ART. 273 DO CPC/73 - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR NÃO PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-In casu, o próprio agravante sustenta que a verba requerida a título de pensão, qual seja, o valor de R$ 245.856,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) possui caráter alimentar, e que faz jus à tutela antecipada para recebimento imediato da importância diante da suposta situação famélica vivida pelos entes sobreviventes que contavam com a renda aferida pelo ?de cujus?.
2-Nesse sentido, se a verba tem caráter alimentar, de certo que a antecipação não pode ser concedida dada a sua irreversibilidade, isto porque não se restitui verba alimentar ou salarial, deferida em caráter liminar.
3-Ademais, no caso concreto, considerando os documentos juntados, não se tem como concluir, num exame apressado, por indícios de culpa dos agravados, a ponto de se deferir a pensão pleiteada, de modo que, claramente, o pleito indenizatório comporta dilação probatória. 4- Desta feita, a decisão ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida na sua totalidade, diante do perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pleiteado pelo agravante. 5-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00807500320158140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/05/2018)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não houver nos autos verossimilhança das alegações da parte em virtude da necessidade de dilação probatória. Tratando-se de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, necessária é a comprovação da culpa do agravante, inviabilizando a concessão dos alimentos provisórios em sede de tutela antecipada.
(TJ-MG - AI: 10000211317417001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Desta feita, ante a ausência de indícios de probabilidade do direito e de perigo de irreversibilidade da medida requerida, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto e, na esteira da Douta procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergastada, por ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

É COMO VOTO.

Belém, 16/03/2023